Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717952-83.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: INGRIDY ARAUJO DO ESPIRITO SANTO D E S P A C H O Intime-se a apelada sobre a petição constante ao ID 25914743. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora